Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602983-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0602983-98.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/08/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- KEILA PATRICIA RAMOS -
PARTIDO LIBERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 KEILA PATRICIA RAMOS DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
KEILA PATRICIA RAMOS (EMBARGANTE)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736671
06/10/2023
13:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.586

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602983-
98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 KEILA PATRICIA RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
EMBARGANTE: KEILA PATRICIA RAMOS
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. DÚVIDA. NÃO
OCORRÊNCIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS A
DESTEMPO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração se prestam a corrigir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, havida em decisão judicial
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).

2. Não obstante a ausência de vícios no Acórdão, nos processos de
prestação de contas de campanha a apreciação de documentos
juntados extemporaneamente não tem o condão de afastar a
irregularidade, ante a incidência dos efeitos da preclusão, mas visa,
tão somente, desonerar o prestador da necessidade de recolhimento
de valores, sob pena de enriquecimento sem causa da União.

Num. 43736671 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210355100000042695638
Número do documento: 23100613210355100000042695638
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:43:02

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para
afastar a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
mantendo-se, contudo, a desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 43675051), opostos por KEILA PATRICIA
RAMOS, em face do Acórdão de ID 43665070, no qual as contas apresentadas foram julgadas
desaprovadas, com determinação de recolhimento da importância de R$ 4.600,00 ao Tesouro
Nacional.

Sustenta a embargante a ocorrência de dúvida, omissão e obscuridade no acórdão,
no tocante ao imóvel pertence à KARINE MAGALHAES JAKUSCH, locado por R$3.600, para o
qual houve apontamento de irreguaridade e determinação de recolhimento. Alega que houve
equívoco ao tratar a despesa da locação de imóvel, como se fosse locação de veículo e, ainda
que há vício no Acórdão pois “ao não considerar que não havia sido solicitado a apresentação de
comprovação da propriedade do imóvel. E ainda que o tivesse sido realizado, eis que não havia
impugnação ou denuncia sobre o fato que balizasse a desconfiança do parecer quanto a
utilização deste recurso”.

Afirma que a documentação apresentada, consistente em escritura pública de
compra e venda e IPTU, referente ao ano de 2023, visa comprovar os fatos alegados. Por fim,
requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos,
manifestando-se pelo seu conhecimento e provimento em parte, “apenas para que seja afastada
a determinação de recolhimento da respectiva quantia ao Tesouro (...) O conjunto de
documentos, de fato, aponta a pessoa de KARINE MAGALHAES JAKUSCH como titular da
propriedade do imóvel em questão.”(ID 43688982)

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
Num. 43736671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210355100000042695638
Número do documento: 23100613210355100000042695638
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:43:02

admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, devem ser acolhidos parcialmente, tão somente, para fins de
afastamento da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, da quantia R$ 3.600,00,
correspondente à locação de imóvel pertencente à KARINE MAGALHAES JAKUSCH, mantendo-
se, contudo, a desaprovação das contas.

Com efeito, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão restou assim ementado, na parte necessária:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS E À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1."A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

(...)

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

No presente caso, a embargante aduz que o acórdão possui vícios de omissão,
obscuridade e dúvida no tocante à irregularidade referente ao imóvel pertencente à KARINE
MAGALHAES JAKUSCH locado por R$ 3.600, para o qual houve determinação de recolhimento
do valor correspondente.

Num. 43736671 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210355100000042695638
Número do documento: 23100613210355100000042695638
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:43:02

Alega que houve indicação equivocada no parecer técnico ao tratar a despesa da
locação de imóvel, como se fosse locação de veículo e, ainda que há vício, pois tal equívoco foi
desconsiderado no Acórdão, deixando de determinar a apresentação de documentos e, ainda,
porque “não havia impugnação ou denuncia sobre o fato que balizasse a desconfiança do parecer
quanto a utilização deste recurso”.

Entende que a documentação apresentada, consistente em escritura pública de
compra e venda e carnê de IPTU, referente ao ano de 2023, comprovaria suas alegações.

Efetivamente, no Parecer Técnico constou nome da locatária, valor da locação e no
campo tipo de despesa consta “locação/cessão de bens imóveis”, sendo possível identificar que a
despesa apontada como irregular, tratava-se da locação do bem imóvel, constou da seguinte
forma:

Anote-se que, conforme consta no ID 43586529 houve intimação da prestadora
sobre o contido no parecer técnico em questão, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias para
que apresentasse sua defesa. Contudo, no ID 43586878, a prestadora se limitou à seguinte
afirmação: “Keila Patricia Ramos, vem respeitosamente a presença de vossa excelência requerer
a aprovação das contas sem ressalvas. Nestes termos pede deferimento”.

Ora, era nessa oportunidade, que a prestadora deveria ter apontado os equívocos e
apresentado a documentação pertinente, com o fim de sanar referida irregularidade.

Com efeito, não há na decisão embargada qualquer vício, em verdade, a prestadora
busca, em sede recursal, apresentar documentos que não foram juntados oportunamente.

Essa possibilidade é aceita por essa Corte, porém somente para afastar a
necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Conforme entendimento desta Justiça Especializada, nos processos de prestação
de contas a apreciação de documentos juntados extemporaneamente não tem o condão de
afastar a irregularidade ante a incidência dos efeitos da preclusão, mas visa, tão somente,
desonerar o prestador da necessidade de recolhimento de valores, sob pena de enriquecimento
ilícito da União.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DA
FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA
PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo
1.022, I, II e III, do CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Num. 43736671 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210355100000042695638
Número do documento: 23100613210355100000042695638
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:43:02

Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(....)
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060277517, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183,
Data 19/09/2023)

Como se vê, não é possível alterar a decisão proferida no sentido de desaprovação
das contas, haja vista que os efeitos da preclusão e a necessidade de conferir segurança às
relações jurídicas, conforme entendimento sedimentado.

Contudo, verifica-se que os documentos juntados comprovam que o imóvel locado,
efetivamente, pertence à KARINE, comprovando o vínculo com a realização de sua campanha
eleitoral, logo, é possível afastar a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 3.600,00, sob pena de favorecer o enriquecimento sem causa da União.

Neste cenário, em vista dos documentos apresentados a destempo, é de se
conhecer os presentes Embargos de Declaração, acolhendo-os parcialmente, para o fim de,
exclusivamente, afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 3.600,00 ao
Tesouro Nacional, mantendo-se, nos termos do Acórdão, a configuração da irregularidade
e a consequente desaprovação das contas de campanha.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem a
recorrente se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de
todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim específico de afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais), correspondente à locação de imóvel compra de crédito e comprovada sua
utilização a destempo, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO das contas de campanha.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602983-98.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 KEILA PATRICIA RAMOS DEPUTADO
ESTADUAL, KEILA PATRICIA RAMOS - Advogados das EMBARGANTES: MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, ROMULO QUENEHEN - PR75113, CELINA
CAMENAR - PR78858.

DECISÃO
Num. 43736671 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210355100000042695638
Número do documento: 23100613210355100000042695638
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:43:02

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736671 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210355100000042695638
Número do documento: 23100613210355100000042695638
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:43:02